Tribunal: STF
Processo: MI 7457
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO DO INC. IX DO ART. 6º DA LEI N. 10.826/2003: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Mandado de injunção, com requerimento de liminar, impetrado, na Oitava Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por Gustavo Pessoa Costa e outros, em 4.8.2023, contra o Presidente da Câmara dos Deputados, por alegada omissão na regulamentação do 
inc. IX do art. 6º da Lei n. 10.826/2003. 



    2. Os impetrantes afirmam-se “atiradores esportivos, possuindo treinamento e prática na utilização de armas de fogo. O Estatuto do Desarmamento prevê o direito ao porte aos atiradores esportivos que, até esta data, não foi regulamentado. Dessa forma os impetrantes, mesmo sendo hábeis atiradores esportivos, possuindo armas de fogo legalizadas e sofrendo, diariamente, com os riscos da criminalidade e da violência do Brasil (fatos notórios), mesmo tendo o direito ao porte garantido por lei, não podem portar suas armas, devido à omissão legislativa em regulamentar tal direito” (fl. 8, 
vol. 1).



    Sustentam que, “conforme prevê o artigo 6º da Constituição Federal, a segurança é um dos direitos sociais do cidadão. O Estatuto do Desarmamento já conta com quase duas décadas. Em seu art. 6º, IX, tal lei prevê o direito ao porte de arma aos atiradores esportivos, o qual está pendente de regulamentação até esta data. Ou seja, a lei não só previu o direito, mas determinou, ainda, a regulamentação desse direito, o que deveria ter sido efetuado pelo Poder Legislativo, por lei ordinária. Não houve, em quase duas décadas, a devida regulamentação, por inércia dos parlamentares federais” (fls. 8-9, vol. 1).



    Requerem o benefício da justiça gratuita e, “em caráter liminar, declarado que os impetrantes possam ter o direito ao porte federal de arma de fogo” (fl. 10, vol. 1).



    Pedem “seja, ao final e após as cautelas de praxe, julgada totalmente procedente, garantindo aos impetrantes o direito, permanentemente, ao porte federal de arma de fogo, por omissão em regulamentar o porte de arma para atiradores esportivos, expedindo o necessário” (fl. 10, vol. 1).



    3. Em 10.8.2023, o Juízo da Oitava Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal declarou incompetente para processar e julgar esta ação e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal:



    “Trata-se de Mandado de Injunção c/c pedido antecipatório ‘em face da CÂMARA DOS DEPUTADOS (…) 



    Alegam os autores que ‘o Estatuto do Desarmamento prevê o direito ao porte aos atiradores esportivos que, até esta data, não foi regulamentado’. 



    Requerem a injunção para garantir ‘aos impetrantes o direito, permanentemente, ao porte federal de arma de fogo, por omissão em regulamentar o porte de arma para atiradores esportivos’.



      A competência para o julgamento de mandados de injunção é fixada em razão do órgão ou autoridade a quem caiba a edição da norma regulamentadora. Como se extrai do art. 102, I, 'q', da Constituição Federal, sendo a autoridade impetrada a Câmara dos Deputados, a competência para processar e julgar o presente feito compete ao Supremo Tribunal Federal (…) 



    Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta desta Justiça Federal de Primeira Instância e determino a remessa dos autos ao STF, com baixa nos registros processuais” (fls. 17-18, vol. 1).



     Em 26.9.2023, esta ação veio-me em conclusão (doc. 3).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais e a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 



    Pressupõe, portanto, “a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausente um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 28. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. Malheiros, 2005. p. 267).



    Objetiva-se, com o mandado de injunção, garantir a efetividade da Constituição da República. Somente a ausência de norma regulamentadora para dotar de eficácia preceito da Constituição viabilizaria a utilização desta ação. Cabível é o mandado de injunção nos casos em que demonstrada a existência de norma constitucional garantidora dos direitos e liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania, que tenham o exercício inviabilizado pela ausência da norma regulamentadora.



    5. Na espécie em exame, não há dispositivo constitucional que imponha ao impetrado o dever de regulamentar o inc. IX do art. 6º da Lei n. 10.826/2003. 



    No caso, não foram indicados direitos e liberdades constitucionais que teriam o exercício inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. 



    Apesar de mencionados direitos previstos na Constituição, o que se põe em causa é regulamentação de norma infraconstitucional. Ausente, assim, na espécie, o requisito comprobatório do cabimento do presente mandado de injunção. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União” (MI n. 766-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    “O mandado de injunção é ação constitutiva; não é ação condenatória, não se presta a condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa 4. Mandado de injunção não conhecido” (MI n. 689, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).



    “O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação 
jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional” (MI n. 542, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 28.6.2002). 



    “FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal)” (MI n. 765-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    Ausentes, no caso, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite do presente mandado de injunção.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de injunção (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar



    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora